Tribunal: TJDFT
Processo: 0729483-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOME SOCIAL. TRANSEXUALIDADE. UNIVERSIDADE. EX-ALUNA. INGRESSO NO CAMPUS. IDENTIFICAÇÃO CIVIL. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA REGULAR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A configuração da transexualidade independe da mudança do prenome no registro civil ou de procedimento cirúrgico, sendo o nome social a designação pela qual as pessoas trans se identificam e são socialmente reconhecidas.
2. Embora a parte, enquanto discente do curso de graduação de Direito, tenha ostentado o seu nome social de natureza feminina perante a comunidade universitária, após a colação de grau passou a frequentar a biblioteca da Universidade cujo acesso é feito nas catracas eletrônicas digitando o CPF (Cadastro de Pessoa Física), sendo que, por vezes, teve problemas ao digitar aquele o que ensejou contato com os seguranças da Portaria da instituição que lhe pediram sua identificação mediante apresentação do seu registro civil para franquear-lhe o acesso ao Campus.
3. O constrangimento da parte com o procedimento de identificação mediante apresentação de seu registro civil no qual consta prenome e designação de gênero diversos daqueles com os quais se identifica e apresenta à sociedade não configura dano moral passível de indenização.
4. Não se trata de ato atentatório à dignidade da pessoa e tampouco de violação ao princípio de tratamento igualitário a todos, sem distinção de qualquer natureza, ou à igualdade de condições para o acesso nas dependências de instituição de ensino.
5. A atuação administrativa da instituição de ensino configura exercício regular do direito de manter o controle de acesso de ex-alunos ao Campus de forma a conferir segurança às suas instalações e mitigar eventual dano ao seu patrimônio e aos demais usuários.
6. A ausência de elementos nos autos capazes de demonstrar que a identificação civil da parte pelos agentes de Portaria da Universidade teria ocasionado constrangimentos com supostos questionamentos quanto à sua identidade de gênero afasta o suposto abalo moral sofrido.
7. Recurso desprovido.